Tribunal: STF
Processo: RHC 243193
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Invasão de domicílio. Busca pessoal. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 3. Tráfico de drogas. Denúncia anônima complementada por diligências investigativas posteriores. Inexistência de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido.